Tribunal: TJBA
Processo: 8055119-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055119-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EUFROSINA AMARAL CASAES Advogado(s): CAROLINA BARBOSA LIMA DE ALMEIDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE LIMINAR– SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM APOSENTADORIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC), AO MENOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ATO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055119-18.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EUFROSINA AMARAL CASAES e como apelada ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .